Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILTON LEITE PAESANO - CPF: 171.057.901-30 (APELANTE), WILTON LEITE PAESANO - CPF: 171.057.901-30 (ADVOGADO), ISSAO KAWATAKE FILHO - CPF: 632.228.171-20 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), ADEMIR DIAS KAWATAKE - CPF: 544.924.321-91 (APELADO), MAKE KAWATAKE MINETTO - CPF: 846.166.361-68 (APELADO), HARUMI SILVA KAWATAKE - CPF: 854.937.591-87 (APELADO), HEIJI DA SILVA KAWATAKE - CPF: 921.235.541-20 (APELADO), FABIANA SUMIYOSHI - CPF: 581.439.711-04 (APELADO), JOAO AUGUSTO MINETTO - CPF: 551.520.151-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. contrato verbal celebrado com o
de cujus
. inventário encerrado. extinção do espólio. legitimidade passiva dos herdeiros. reforma da sentença.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que extinguiu ação de arbitramento e cobrança de honorários, com fundamento na ilegitimidade passiva dos herdeiros, sob o argumento de que o contrato verbal de honorários fora celebrado com o falecido. O Apelante sustenta que, com a partilha já concluída, a cobrança deve ser dirigida aos herdeiros, sucessores patrimoniais do
de cujus
.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a lavratura da escritura pública de inventário e partilha, subsiste a legitimidade passiva dos herdeiros para responderem por dívida contratual deixada pelo falecido, consistente em honorários advocatícios pactuados verbalmente e parcialmente adimplidos.

III. razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para responder por obrigações do falecido apenas até a partilha, momento em que se extingue como sujeito processual.

4. Após a partilha, os herdeiros assumem a titularidade dos bens e encargos transmitidos, respondendo pelas dívidas do
de cujus
até o limite das forças da herança recebida, nos termos do art. 1.792 do CC.

5. No caso concreto, a escritura pública de inventário foi lavrada antes do ajuizamento da ação, de modo que o espólio já não existia e os herdeiros são os legitimados para figurar no polo passivo.

6. A inclusão de todos os herdeiros no polo passivo supre a exigência de legitimidade, sendo possível delimitar a responsabilidade individual de cada um ao longo da instrução processual.

7. A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC impede a análise do mérito da pretensão e viola o direito do credor de ver apreciada a efetiva existência do débito.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que, após a partilha, o espólio perde a legitimidade processual, recaindo a obrigação sobre os herdeiros na proporção de seus quinhões.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O espólio tem legitimidade passiva apenas até a partilha, após a qual os herdeiros assumem a titularidade dos bens e encargos. 2. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança recebida. 3. A inclusão de todos os herdeiros no polo passivo supre a exigência de legitimidade, podendo a responsabilidade individual ser delimitada no curso do processo.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 485, VI; CC, arts. 1.792 e 1.796.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.168.268/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024; TJ-PR, AR no 0053445-09.2023.8.16.0000, Rel.a Sandra Regina Bittencourt Simões, 12a Câmara Cível, j. 16.09.2024; TJ-SP, AI no 2387005-16.2024.8.26.0000, Rel.a Marcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001540-91.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interporto por
Wilton Leite Paesano
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários ajuizada em face de
Issão Kawatake Filho e Outros
.

O Juiz singulhar acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Requeridos,

Assim, considerando que o contrato verbal de honorários advocatícios foi firmado com o genitor (falecido) dos Requeridos, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razoes, o Apelante sustenta a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda, pois as dívidas integram o patrimônio do
de cujus
e devem ser suportadas pelos sucessores.

Alega que a escritura pública de inventário foi lavrada em 13/08/2021, no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá, e que a ação de cobrança de honorários foi ajuizada apenas em 19/01/2022. Dessa forma, na data da propositura da ação já não mais existia espólio, mas apenas os herdeiros, titulares de seus respectivos quinhões.

Defende, assim, que não seria possível litigar contra o espólio extinto ou contra apenas um dos herdeiros, mas, sim, contra todos eles.

Enfatiza que o genitor dos Apelados era seu amigo de longa data e que a prestação de serviços advocatícios realizada na ação de usucapião deve ser remunerada pelos herdeiros, por tratar-se de verba pactuada verbalmente e de natureza alimentar.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazoes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Wilton Leite Paesano
ajuizou Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários em face de
Issão Kawatake Filho, Ademir Dias Kawatake, Make Kawatake Minetto, Harumi Silva Kawatake e Heiji Da Silva Kawatake.

O Autor relatou que manteve longa amizade com o falecido Issão Kawatake, vizinhos e companheiros por décadas.

Explicitou que no ano de 2017, Issão Kawatake

recebeu citação em Ação de Usucapião envolvendo seu imóvel residencial, onde morava com a família. Preocupado com a possibilidade de perder a casa e outros terrenos, procurou o Autor para sua defesa.

Seguiu dizendo que as partes acordaram verbalmente os honorários advocatícios contratuais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dos quais apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi pago por Issão Kawatake.

Seguiu dizendo que obteve êxito no processo de usucapião (proc. no 0010004-34.2016.811.0041, 11a Vara Cível de Cuiabá), pois a casa e o lote n. 13 foram excluídos da lide, garantindo a manutenção do patrimônio da família de seu velho amigo.

Aduziu que ao tomar ciência do resultado positivo da demanda, o falecido amigo prometeu quitar o restante dos honorários e, também, contratar novos serviços com o Autor, porém, foi vitimado fatalmente pela COVID-19 antes de efetuar o pagamento integral da verba honorária remanescente.

Após o óbito, procurou a viúva e, posteriormente, o Requerido Issão Filho, responsável pelo Inventário, que se recusou a efetuar o pagamento, sob a justificativa de inexistência de contrato escrito.

Sustentou que, embora não tenha sido formalizado a contratação por instrumento particular, há prova documental da prestação do serviço (procuração, defesa, sentença), o que, por si só, configura direito ao recebimento da verba honorária.

Afirmou que o trabalho beneficiou todos os Requeridos, já que herdaram o imóvel que está avaliado em aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Requereu, pois, sejam arbitrados os honorários advocatícios em valor condizente com o serviço prestado.

Na contestação, os Requeridos arguiram a ilegitimidade passiva e, no mérito, aduziram que os serviços advocatícios contratados se limitaram à apresentação de contestação e acompanhamento da ação de usucapião, de baixa complexidade, cujo pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já foi integralmente realizado pelo falecido outorgante, razão pela qual inexiste débito remanescente.

Frisou que eventual arbitramento deve observar o valor mínimo previsto na tabela da OAB/MT, em atenção à proporcionalidade e simplicidade dos serviços prestados, com a necessária dedução da quantia já paga, sob pena de enriquecimento sem causa do Autor.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros, pois o contrato verbal de honorários foi firmado com o falecido, sendo a cobrança devida ao espólio. Assim, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Neste Recurso de Apelação Wilton Leite Paesano sustenta a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda, pois as dívidas integram o patrimônio do de cujus e devem ser suportadas pelos sucessores.

Alega que a escritura pública de inventário foi lavrada em 13/08/2021, no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá, e que a Ação de Cobrança de honorários foi ajuizada apenas em 19/01/2022. Dessa forma, na data da propositura da ação já não mais existia espólio, mas apenas os herdeiros, titulares de seus respectivos quinhões.

Defende, assim, que não seria possível litigar contra o espólio extinto ou contra apenas um dos herdeiros, mas, sim, contra todos eles.

Enfatiza que o genitor dos Apelados era seu amigo de longa data e que a prestação de serviços advocatícios realizada na ação de usucapião deve ser remunerada pelos herdeiros, por tratar-se de verba pactuada verbalmente e de natureza alimentar.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença.

A controvérsia gira em torno da legitimidade dos Agravados para responder por dívida oriunda de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios celebrado com o genitor, cuja execução resultou em êxito processual, beneficiando diretamente o patrimônio transmitido aos herdeiros.

O cerne da matéria impõe uma distinção conceitual e temporal relevante entre espólio e herdeiros.

O espólio constitui o conjunto dos bens deixados pelo falecido e, conforme disciplina o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, é representado ativa e passivamente pelo inventariante enquanto não realizada a partilha.

Já os herdeiros, após a partilha, assumem a titularidade plena dos bens transmitidos e, por consequência, a responsabilidade pelos encargos patrimoniais, nos termos do artigo 1.796 do Código Civil.

No caso, é incontroverso que a escritura pública de inventário e partilha foi lavrada em 13 de agosto de 2021 (Id. 292553434) e o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 19/01/2022. Ou seja, à época da propositura da demanda o espólio já se encontrava extinto.

Em outras palavras, ao tempo em que a ação foi ajuizada o patrimônio do autor da herança (Issão Kawatake) já havia sido partilhado entre os herdeiros, aqui Apelados, que se tornaram os novos titulares dos bens e, por consequência, responsáveis pelas dívidas do falecido, observados os limites legais.

Nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido até o valor das forças da herança que recebeu:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Trata-se de regra de responsabilidade patrimonial que impede a imputação de encargos superiores ao valor do quinhão hereditário. Essa responsabilidade é pessoal e proporcional, devendo cada herdeiro suportar a obrigação conforme a fração de patrimônio herdado.

Sobre a matéria, a jurisprudência possui entendimento de que, encerrado o inventário e realizada a partilha, o espólio deixa de existir como parte legítima e autônoma para responder judicialmente.

Para ilustrar:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO APELO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO . RECONHECIMENTO.
ESPÓLIO QUE TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SOMENTE ATÉ O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO E HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.

APÓS, A LEGITIMIDADE PASSIVA DEVE RECAIR SOBRE CADA UM DOS HERDEIROS.
FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC/2015. (TJ-PR 00534450920238160000 Pitanga, Relatora substituta Sandra Regina Bittencourt Simoes, Data de Julgamento: 16/09/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024) (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. SUCESSÃO NOS LIMITES DA HERANÇA. VALOR REAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS HERDADOS. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o valor nominal de uma nota promissória, registrado em uma escritura pública de inventário e partilha, deve ser obrigatoriamente utilizado para calcular o valor do patrimônio transferido por herança e, consequentemente, estabelecer o alcance das obrigações sucessórias.
2. Após concluída a partilha, cada herdeiro responde proporcionalmente à parte herdada que lhe coube até o limite do acréscimo patrimonial dela decorrente. Precedentes.
3. A determinação das forças da herança, em sua extensão objetiva, deve pôr em relevo o sentido econômico do acréscimo patrimonial, devendo seu real valor ser mensurado conforme a natureza do bem jurídico herdado. [...] (REsp n. 2.168.268/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024) (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO [...] Tese de julgamento:
1. O espólio não possui legitimidade passiva após a partilha, respondendo os herdeiros pelas obrigações na proporção da herança.
2 . A parte autora é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios devido à incorreta inclusão do espólio no polo passivo. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23870051620248260000 Brodowski, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 17/02/2025, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (sem destaque no original)

Diante dessas premissas, dessume-se que após o encerramento do inventário os herdeiros devem figurar no polo passivo das ações de cobrança, cuja pretensão autoral deve observar o limite de suas responsabilidades individuais.

No caso concreto, verifica-se que ao propor a Ação de Arbitramento de Advocatícios o Apelante incluiu todos os herdeiros do
de cujus
no polo passivo da demanda.

Assim, ainda que não tenha discriminado os quinhões individualizados, esse aspecto não impede o prosseguimento da ação, podendo a delimitação da responsabilidade ser apurada no curso do processo, inclusive por meio de prova documental extraída da própria escritura pública de inventário.

A extinção prematura do feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem apreciação do mérito, impede a devida análise do cumprimento contratual, da efetiva prestação do serviço, do valor remanescente da obrigação e da apuração dos beneficiários diretos da atuação profissional do Autor.

A tese de ilegitimidade passiva não resiste à análise técnica à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada.

O acervo fático probatório evidencia que o Autor, aqui Apelante, não poderia demandar o espólio, pois este já não existia juridicamente no momento da propositura da ação. Os herdeiros, como sucessores patrimoniais, devem responder pelas obrigações deixadas pelo
de cujus
, observado o limite das forças da herança, nos termos dos artigos 1.792 do Código Civil.

Portanto, a extinção do processo revela-se injustificada.

O Autor/Apelante apresentou fatos suficientes para demonstrar a prestação do serviço, o proveito obtido pelos herdeiros e a existência de valor remanescente não adimplido.

As condições da ação estão demonstradas, especialmente a legitimidade passiva, razão pela qual o processo deve seguir para regular instrução e julgamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, reformo
a sentença, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do mérito da pretensão deduzida na inicial, inclusive com arbitramento, se necessário, dos honorários advocatícios devidos, nos termos do pedido.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025